Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS ANTERIORES A DATA DO LEILÃO. DESVINCULAÇÃO PROMOVIDA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DANOS MATERIAIS. REPAROS NO VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes em obrigar o Detran-DF a retirar todos os débitos e pendencias existentes no cadastro referente ao veículo, bem como na condenação por danos materiais e morais. Em suas razões, aduz que não se configurou a perda superveniente do interesse de agir quanto aos débitos vinculados ao veículo descrito na inicial, pois tais débitos permanecem atrelado ao automóvel e encontra-se em aberto o IPVA 2024 e restrição judicial e comunicado de venda. Sustenta que o veículo arrematado em leilão não apresentava condições de uso e para tanto teve que despender a quantia de R$11.000,00, além da quantia paga pela arrematação. Por fim, pugna pela procedência do pedido de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. Depreende-se dos autos que o autor arrematou o veículo descrito na inicial no classificado como conservado no 19.10.2022 em leilão promovido pela Polícia Rodoviária Federal – PRF (ID 61223895) e que a liberação do veículo ocorreu em 01.11.2022, conforme consta do Termo de autorização de Liberação de veículo (ID 61223858). Consta do item 4.2 do edital que “o veículo conservado, destinado à circulação, será entregue ao arrematante com cópia do Ofício da SPRF-DF enviado ao DETRAN de registro, comunicando que está em processo de leilão e solicitando a desvinculação de débitos, para que fique livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando o arrematante responsável pela regularização e transferência de propriedade perante o órgão ou entidade executivo de trânsito detentor de seu registro, ficando o Órgão licitante isento de pagamento de indenizações ou restituições por exigências do Órgão Executivo de Trânsito, bem como débitos ou restrições judiciais incidentes posteriores à realização do leilão.” Em acréscimo os itens 4.5 e 4.6 dispõem que “o arrematante também fica integralmente responsável pelos débitos que venceram após a data do leilão” e “os débitos de multas realizadas antes do leilão, mesmo se vencerem após a data do leilão, não serão de responsabilidade do arrematante”.
V. Verifica-se que o edital do leilão é claro em definir a responsabilidade das partes quanto aos débitos, multas e as condições de arrematação do bem. Observa-se que foi encaminhado ofício aos órgãos competentes para desvinculação dos débitos de multas e demais ônus originários do DER-DF, DNIT e DETRAN-DF até a data do leilão (ID 61223895, 61223896, 61223897).
VI. A perda superveniente do interesse de agir se caracteriza quando o objeto da demanda é entregue ao autor ou adimplido pela parte ré no curso do processo de forma espontânea. Nota-se que a desvinculação dos débitos de competência do DETRAN-DF foi realizada, restando pendente apenas a taxa de R$219,00 referente ao serviço de transferência de propriedade e licenciamento de 2023 que são de responsabilidade do arrematante, de maneira que não há débitos anteriores a data do leilão (ID 61223873 – pág. 4). Assim, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de exclusão dos débitos e pendências existentes no veículo de placa OJX3916. Não podendo olvidar que os débitos gerados após a arrematação do bem é de responsabilidade do arrematante/autor.
VII. Quanto aos danos materiais, em que pese a alegação do autor no sentido que teve que dispor de valores para consertar o veículo para colocá-lo em circulação, tal ônus não é de responsabilidade dos réus, pois o veículo é oriundo de leilão e as condições deste é de conhecimento do arrematante que assume o risco ao adjudicar o bem no estado e condições em que se encontram e sem garantia.
VIII. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Em que pese os argumentos do autor no sentido de abalo emocional sofrido após tentar desvincular os débitos ocorridos antes da arrematação. Os fatos narrados não ensejam, por si só, violação a atributos da personalidade. Sentença deve ser confirmada.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.